Tribunal: TJPA
Processo: 0133547-55.2015.8.14.0064
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0133547-55.2015.8.14.0064

SENTENCIANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VISEU

SENTENCIADO: PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, JOAO FERNANDES DOS SANTOS, ANDERSON RENATO MELO FERREIRA, EDIANE MARIA DOS SANTOS SARAIVA, ALESSANDRA DE JESUS PIRES SANTANA, SANDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, GABRIEL DOS REIS AZEVEDO, PAULO BARROS SILVA, MOISES DE CAMPOS SAMPAIO, MOISES SANTOS DA SILVA, MUNICIPIO DE VISEUPA, PABLO MATENAI SILVA E SILVA, CELSO JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES, MANOEL QUADROS COSTA NAZARE, VANDERSON SOUSA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. MUNICÍPIO DE VISEU. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES REJEITADO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA SOMENTE PARA ANULAR VOTOS FOTOCOPIADOS E IRREGULARES. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A anulação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar somente se justificaria na hipótese de flagrante ilegalidade ou inobservância das normas editalícias, com demonstração inequívoca para tanto.

2.

“Está a Administração adstrita, por imperativo Constitucional - art. 37, caput -, à legalidade estrita, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispôs, porquanto essa é a aresta de sua atuação, não podendo atuar aquém ou além dessa divisa" (REsp 1.473.150/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/12/2015, DJe 09/12/2015).

3.
Vislumbro adequada a medida adotada de anulação tão somente dos votos que, comprovadamente, foram irregulares e não atenderam às normativas de regência, pois apurados em cédulas fotocopiadas, deixando de acolher o pedido para realização de novo processo eleitoral.

4.

Q
uantitativo de votos anuláveis que corresponde a menos de 11% do total dos votos válidos apurados, não sendo a hipótese de realização de nova eleição.

5.
Sentença mantida em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, manter integralmente a sentença reexaminada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
CELSO JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES, VANDERSON SOUSA RIBEIRO, PABLO MATENAI SILVA E SILVA e MANOEL QUADROS COSTA NAZARÉ
contra ato ilegal atribuído ao
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VISEU/PA.

Historiam os autos que os impetrantes eram candidatos ao cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Viseu/PA e recorreram à comissão eleitoral relatando irregularidades ocorridas no processo eleitoral, apontando, na fase administrativa, diversos indícios de fraude no procedimento e apuração da escolha dos candidatos para compor o Conselho Tutelar, ocorrido no dia 04/10/2015.

Narraram que foram detectadas inúmeras cópias das cédulas originais que seriam usadas na mencionada eleição, na localidade de Fernandes Belo, todas feitas pela Presidente da Comissão, sem autorização para o ato, apresentando, também, 600 (seiscentas) cédulas sem assinatura do Presidente da Mesa e dos Mesários na localidade de Açaiteua. Foi informado que as urnas que ficaram pendentes de análise foram todas levadas para a residência da Sra. Valderez (Secretária de Saúde) e; por fim, foi declarado em público, pela candidata Alessandra Santana, que as cópias das cédulas encontradas na localidade de Fernandes Belo não poderiam ser anuladas por constarem 100 votos no seu nome, tudo registrado e relatado nos Boletins de Ocorrência n° 00198/2015.000648-0 e n° 00198/2015.000651-3.

Sustentando que tais atos contrariam o Edital n
°
002/2015 que regia o processo eleitoral para Conselho Tutelar, assim como ferindo a Lei Municipal n° 482/2015, requereram a concessão de liminar para que os candidatos eleitos e seus suplentes não assumissem as funções do cargo, ante as irregularidades ocorridas no processo eleitoral.

No mérito, postularam pela concessão definitiva da segurança, para julgar totalmente nulo o processo eleitoral para escolha dos Conselheiros Tutelares do Município de Viseu/PA, a fim de que se retorne à fase de habilitação de candidatos e remarcada nova data para eleição.

Por meio da decisão interlocutória de Id. 1192527 – Pág. 77, foi deferida a liminar pleiteada para suspender, até ulterior deliberação, os efeitos do ato impugnado, consubstanciado na ata geral da votação e apuração do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Viseu/PA, na qual consta o anúncio dos candidatos eleitos e seus suplentes.

Ao prestar informações (Id. 1192528 – págs. 110/114), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Viseu/PA alegou que não houve ilegalidade no processo eleitoral, pois na localidade de Fernandes Belo as 96 (noventa e seis) cédulas fotocopiadas e utilizadas não macularam a eleição dos candidatos, bem como que as 600 (seiscentas) cédulas sem a assinatura da presidente da mesa foram analisadas e validadas, posteriormente, pela Comissão Especial Eleitoral.

Defendeu que o fato de as urnas, que ficaram pendentes de análise e apuração, terem sido levadas para a residência da Secretária Municipal de Saúde de Viseu/PA para serem guardadas não gera irregularidade no processo eleitoral, haja vista que a Secretária goza de idoneidade suficiente para afastar a suposta fraude alegada, bem como que a paralização do processo de contagem dos votos se deu por falta de condições físicas dos membros da Mesa Apuradora.

O Município de Viseu também prestou informações (Id. 1192530 – págs. 133/140).

O Ministério Público de Primeiro Grau se manifestou pela não intervenção no feito (Id. 1192531 – págs. 147/155).

Após,
sobreveio a sentença ora reexaminada
(Id. 1192535 e 1192536), que concedeu parcialmente a segurança, tão somente para declarar nulos os votos apurados em cédulas fotocopiadas, deixando de acolher o pedido para realização de novo processo eleitoral, determinando à autoridade impetrada que procedesse à divulgação do resultado após a exclusão dos votos ora anulados.

Devidamente intimadas as partes e publicada a decisão, não foi interposto recurso voluntário.

Encaminhado o feito a este Tribunal em remessa necessária, coube-me a relatoria, ocasião em que remeti os autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, que se manifestou pela ausência de intervenção nos autos (Id. 1457126).

Assim, retornaram-me conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Compulsando os autos, em suma, cinge-se a demanda trazida em aferir se escorreita a sentença que concedeu parcialmente a segurança postulada, tão somente para declarar nulos os votos apurados em cédulas fotocopiadas, diante dos indícios de irregularidades no processo eleitoral para o cargo de Conselheiro Tutelar do Município de Viseu/PA, deixando de acolher o pedido para realização de novo processo eleitoral.

O processo para escolha dos membros do Conselho Tutelar é regido pelo art. 139 da Lei n° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente
), indicando que o
processo eleitoral para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será estabelecido em Lei Municipal, qual seja a Lei n° 482/2015 do Município de Viseu, assim como pelo Edital n° 002/2015.

O Edital n° 002/2015 dispõe em seu art. 19 que
“O processo de escolha dos Conselheiros Tutelares dar-se-á através de cédulas, confeccionadas pela Prefeitura Municipal de Viseu, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianças e do Adolescente, e serão rubricadas pela Comissão Eleitoral”
(Id.
1192524 - Pág. 18
).

Com efeito, considerando a regu
lamentação legal supracitada, o juízo sentenciante verificou que, de fato, se trata de irregularidade a prática de fotocopia das cédulas originais, inobservada a legalidade.

Ademais, não houve dúvidas ou questionamento acerca dos fatos narrados, tendo sido confirmado em informações prestadas pela própria autoridade impetrada a presença de cédulas fotocopiadas entre as originais, assim como o ocorrido foi registrado na ata geral de votação e apuração (Id. 1192524 - Pág. 25/27).

Conforme destacado pelo
decisum
reexaminado, tem-se que a Administração é adstrita à legalidade estrita, firmando o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Está a Administração adstrita, por imperativo Constitucional - art. 37, caput -, à legalidade estrita, não podendo dar interpretação extensiva ou restritiva, se a norma assim não dispôs, porquanto essa é a aresta de sua atuação, não podendo atuar aquém ou além dessa divisa" (REsp 1.473.150/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/12/2015, DJe 09/12/2015).

Todavia, foi identificado pela sentença que o reconhecimento da ilegalidade na utilização de fotocópia de cédulas de votação não implica, necessariamente, na nulidade do processo eleitoral, uma vez que o quantitativo de votos anuláveis corresponde a menos de 11% do total dos votos válidos apurados, não sendo a hipótese de realização de nova eleição, mas tão somente para declará-los nulos.

A propósito, inclusive em casos mais rigorosos, regidos pela legislação eleitoral, apenas deve ser realizada nova eleição quando ocorre a nulidade de mais da metade dos votos válidos (art. 224 do Código Eleitoral). Ilustrativamente:

RECURSO ELEITORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES. CANDIDATO A PREFEITO. SEGUNDO COLOCADO NO PLEITO. REGISTRO CASSADO APÓS AS ELEIÇÕES. CONDUTA VEDADA (ART. VI, Nº 9.504/97). NULIDADE DE MAIS DA METADE DOS VOTOS VÁLIDOS. NÃO-OCORRÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIDO. - Não pode pleitear a declaração de nulidade aquele que lhe deu causa (art. 219, parágrafo único, do CE). - Nos termos do art. 224 do CE e da jurisprudência do TSE, somente há nova eleição se a nulidade atingir mais da metade dos votos válidos. - Para fins de aplicação do dispositivo (art. 224, CE), não se somam aos votos anulados em decorrência da prática de conduta vedada, os votos nulos por manifestação apolítica de eleitores. Precedentes (REspe nº 25.585/GO e MS nº 3.438/SC). - Agravo regimental desprovido.

(TSE - AAG: 6505 MA, Relator: JOSÉ GERARDO GROSSI, Data de Julgamento: 09/08/2007, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Volume 1, Data 29/8/2007, Página 114)

Nessa perspectiva, entendo razoável a sentença reexaminada no ponto que reconheceu nulas as cédulas fotocopiadas, eis que não observaram as previsões legais que regiam o processo eleitoral, porém sem a necessidade de realização de novas eleições, diante do quantitativo de votos comprometidos ser inferior à 11% do total dos votos válidos apurados.

Por outro lado, no que tange à alegação de ilegalidade na apresentação de 600 (seiscentas) cédulas sem assinatura do Presidente da Mesa e dos Mesários na localidade de Açaiteua, o Juízo de Piso entendeu que os impetrantes não apontaram qual dispositivo legal teria sido violado, nem demonstraram fraude na utilização dessas cédulas.

Além disso, foi destacado que inexiste determinação nos regramentos do processo de escolha dos conselheiros tutelares sobre a necessidade de encerramento do processo de apuração dos votos no mesmo dia ou, ainda, em relação à suposta impossibilidade de interrupção da apuração.

Por fim, tem-se o disposto no art. 38 do Edital n° 002/2015 no sentido de que
“os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral com fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Viseu e do Ministério Público”.

Nessa perspectiva, tendo em vista as peculiaridades do caso, as cautelas adotadas, a fiscalização do Ministério Público, as previsões normativas e a inexistência de prova de ruptura dos lacres ou violação da integridade das urnas, o Juízo de Piso considerou que o depósito das urnas na residência da presidente da mesa apuradora até o dia seguinte não se presta como motivo para se reconhecer a nulidade do processo de escolha dos conselheiros tutelares do Município de Viseu.

No caso, comungo com o entendimento empossado pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que a anulação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar somente se justificaria na hipótese de flagrante ilegalidade ou inobservância das normas editalícias, com demonstração inequívoca para tanto.

Dessa forma, vislumbro adequada a medida adotada de anulação tão somente dos votos que, comprovadamente, foram irregulares e não atenderam às normativas de regência, merecendo ser mantida a sentença reexaminada.

Ante todo o exposto, diante dos fundamentos e da jurisprudência mencionada,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA,
em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/04/2022